Tribunal: TJDFT
Processo: 0724039-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo em face da decisão que, nos autos da ação de anulação c/c rescisão de contrato e indenização manejada em seu em desfavor e de outra pelo agravado – Anderson Nascimento Macedo – e Outra, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamaram os autores/agravados almejando fossem suspensos os efeitos do contrato firmado entre as partes, sobrestando-se a cobrança das parcelas vincendas e cominando-se às demandadas da obrigação negativa de abstenção de lançamento de restrição creditícia em nome dos demandantes, e, outrossim, o bloqueio da quantia de R$8.950,20 (oito mil, novecentos e cinquenta reais e vinte centavos), de titularidade da agravada, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva a agravante, in limine, o indeferimento do provimento antecipatório que reclamara originariamente o agravado, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que o agravado celebrara contrato de consórcio para obtenção de carta de crédito no valor de R$ 200.000,0 (duzentos mil reais) para aquisição futura de imóvel, o qual previa o pagamento da 1a parcela acrescida do equivalente ao adiantamento da taxa de administração, no valor total de R$8.950,20 (oito mil, novecentos e cinquenta reais e vinte centavos. Esclarecera que, na sequência, ajuizara ele a ação subjacente alegando que o valor de parcelas diverge do que fora previamente acordado na oportunidade de assinatura do contrato. Alinhara que, apreciando a pretensão, a Juíza de origem, consoante sustentara, em desconformidade com os termos do contrato de consórcio juntado pelo próprio agravado aos autos, determinara, de forma equivocada o depósito em juízo do valor integral devido ao agravado, desconsiderando os ditames do artigo 300 do Código de Processo Civil. Afirmara que, embora num primeiro momento se vislumbre que as alegações do agravado revistam-se de plausibilidade, não poderia ter sido deferida a tutela sem sua pretérita oitiva, havendo sido concedida a pretensão ao fundamento de que “compõe a probabilidade do direito alegado as reclamações registradas no "RECLAME AQUI", as quais indicam uma reiteração da conduta narrada pela parte autora”. Tecera considerações acerca dos requisitos exigidos para o deferimento da medida antecipatória, pontuando que se encontra no mercado de consórcios há anos, sendo uma empresa consolidada e que preza pela total satisfação de seus clientes, possuindo diversos bens em seu nome, dinheiro em suas aplicações financeiras e, nas poucas vezes em que é condenada, cumpre sua obrigação de forma voluntária e imediata. Destacara que, destarte, não há que se cogitar de qualquer indício de risco ao resultado útil do processo, ou perigo decorrente de eventual demora da demanda, tendo em vista a já demonstrada liquidez da empresa. Salientara ressoar necessário que o feito subjacente seja submetido a uma ampla fase instrutória, não sobejando possível, pela análise dos documentos que acompanharam a inicial, ser determinada, em sede liminar, medida apta a lhe gerar danos irreparáveis. Verberara que o agravado não trouxera aos autos indícios suficientes de que ostenta o direito de ter seu dinheiro devolvido, pois não demonstrado que teria havido qualquer tipo de vício na contratação, o que ensejaria a irrefutável devolução dos valores e justificaria a concessão da tutela deferida. Pontuara não ser crível que, apenas pelas provas acostadas pelo agravado, apreenda-se que houvera falha na prestação do serviço que ofertara. Aduzira também possuir áudio que, ao contrário das provas juntadas pelo agravado, apresentaria, de forma expressa, o autor dando ciência de todos os termos do contrato, principalmente quanto ao fato de que a empresa agravante não comercializa cotas contempladas ou com promessa de contemplação com prazo determinado, o qual traria as seguintes informações: “(...) • 03 minutos e 21 segundos da ligação anexa: Funcionária da Agravante questiona se o Agravado confirma que através da proposta assinada por ele, foi adquirido 1 cota de consórcio com o crédito no valor de R$ 200.000,00, em um prazo de 180 meses. Agravado responde: ‘Sim’. Destaca-se que o Agravado, informa que celebrou os contratos com a finalidade de adquirir um imóvel. • 05 minutos e segundos da ligação anexa: Funcionária da Agravante informa que o valor das próximas parcelas, até a 6a será de R$ 3.050,70 e partir da 7a no valor de R$ 1.441,30. O Agravado informa que o valor ESTÁ CORRETO. Note-se a funcionária questiona que o valor das parcelas está ACIMA da renda mensal do Agravado e questiona se ele está ciente e se possui alguma renda alternativa. O Agravado responde que faz ‘bicos’ o que gera uma renda extra, possibilitando arcar com o pagamento das parcelas. • 06 minutos e 55 segundos da ligação anexa: Funcionária da Agravante questiona o Agravado se no momento da assinatura do seu contrato, o vendedor lhe explicou as regras do sistema de consórcio e as modalidades de contemplação que são realizadas por meio da Loteria Federal e Lance. Agravado responde: ‘Sim, me falou que era por sorteio e por lance’. • 07 minutos e 54 segundos da ligação anexa: Funcionária da Agravante questiona se em algum momento, FOI GARANTIDO ALGUMA DATA PARA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO, SE HOUVE ALGUMA PROMESSA DE ENTREGA MAIS RÁPIDA OU QUALQUER GARANTIA QUE NÃO ESTEJA NO REGULAMENTO. Agravado responde: ‘Não (...) Não’. (...)”[1] Destacara que o agravado confirmara na referida ligação que lera o contrato e que verificara as cláusulas que destacam que não há promessas e comercialização de cotas contempladas, ressoando claro que possuía ciência de todas as informações atinentes ao contrato de consórcio, circunstância hábil a evidenciar o quanto é necessário que haja a fase instrutória do processo antes que decisões importantes e que geram tamanho prejuízo sejam tomadas. Registrara não haver sido demonstrado o requisito consistente em dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco restando fundamentada a probabilidade do direito que assistiria ao agravado, sobejando que não se discute o fato de ele ser ou não consorciado e ter ou não um contrato assinado, donde não demonstrada a probabilidade do direito que invocara, pois o que pleiteia o demandante na ação não seria o reconhecimento do contrato, mas a demonstração de que houvera vício em seu consentimento, uma falha na prestação do serviço pela agravante. Agitara que, ainda que se apreendesse pela existência de probabilidade do direito do agravado, não se teria coligido aos autos qualquer prova minimamente capaz de demonstrar que existe risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano, o que demonstraria que não seria possível a concessão da tutela, haja vista que os requisitos legais são obrigatórios e cumulativos. Sustentara que, na espécie, a antecipação da tutela recursal ressoa medida impositiva, pois o periculum in mora aos grupos consorciais evidencia-se pela determinação de bloqueio de valores, extirpando-se seu direito de se manifestar e provar as suas alegações, acrescendo que, caso os valores sejam efetivamente bloqueados, de forma a prevalecer os termos da decisão arrostada, estar-se-ia referendando a possibilidade de julgamento antecipado da lide em detrimento dos consorciados clientes da administradora de consórcios, asseverando que a quantia a ser bloqueada pertence ao fundo comum de grupos consorciais. O instrumento encontra-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo em face da decisão que, nos autos da ação de anulação c/c rescisão de contrato e indenização manejada em seu em desfavor e de outra pelo agravado – Anderson Nascimento Macedo – e Outra, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamaram os autores/agravados almejando fossem suspensos os efeitos do contrato firmado entre as partes, sobrestando-se a cobrança das parcelas vincendas e cominando-se às demandadas da obrigação negativa de abstenção de lançamento de restrição creditícia em nome dos demandantes, e, outrossim, o bloqueio da quantia de R$8.950,20 (oito mil, novecentos e cinquenta reais e vinte centavos), de titularidade da agravada, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva a agravante, in limine, o indeferimento do provimento antecipatório que reclamara originariamente o agravado, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido, depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à decisão que deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara o agravado e outra ao aviarem a ação principal por compreender a probabilidade do alegado pelos demandantes no tocante à irregularidade na contratação havida, descerrando que a propaganda realizada teria se evidenciado falsa, determinando, destarte, que a parte demandada se abstivesse de inserir o nome dos demandantes em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e o arresto do montante de R$ 8.950,20 (oito mil, novecentos e cinquenta reais e vinte centavos). Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto pretendido. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravado no pertinente à suspensão dos efeitos do contrato e, ademais, quanto ao arresto, ante o fato de que, abstraída qualquer ilação acerca da plausibilidade do aduzido, não subsiste risco evidente de a prestação se tornar ineficaz se concedida somente ao final. No caso, a relevância da fundamentação quanto à suspensão dos efeitos do contrato é evidenciada com aporte na certeza de que, manifestado o desinteresse do agravado em continuar o vínculo contratual que enlaça as partes sob o prisma da existência de suposto erro-vício na contratação efetivada, não se admite que sejam adotadas medidas, pela agravante, endereçadas a incliná-lo ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas e inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes. Com efeito, abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, atinente às cláusulas contratuais ajustadas e ao responsável pelo desfazimento do vínculo, à desistência ou inadimplência do agravado ou a responsabilidade decorrente de vício de consentimento imprecado à agravante, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência que formulara o agravado quanto ao ponto deve ser deferido, obstando-se que a agravante venha a coagi-lo a permanecer enlaçado ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas e anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes. Ora, havendo incontestável manifestação do agravado quanto ao desinteresse na continuidade da relação contratual, o caminho a ser perseguido pela agravante na hipótese de inadimplemento pela suspensão dos pagamentos vai ao encontro da pretensão desconstitutiva das obrigações avençadas, deflagrando-se a resilição bilateral. Nesse viés, razão assiste ao agravado ao recear que sejam promovidas pela agravante medidas endereçadas a incliná-lo ao pagamento, como sabidamente ocorre na hipótese de anotação dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Ademais, fora convencionada hipótese de exclusão do contratante do consórcio[3], com expressa previsão da possibilidade de sua retirada do grupo de consórcio, legitimando que se valha ele dessa disposição e tornando dispensável que se utilize do registro desabonador como instrumento de coerção contratual volvido à preservação do adimplemento e do vínculo negocial. No tocante ao bloqueio da quantia individualizada, deve ser registrado que a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[4]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[5] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[6], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, nessa fase de delibação preliminar, não se divisam como aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade da agravante, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. É que não se divisa na espécie a comprovação de que subsista risco de advir ao agravado dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação proveniente da negativa da prestação cautelar. Com efeito, não subsiste comprovação de que a agravante esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, oferecendo risco ao resultado útil do processo. Ademais, não está clarificada a motivação da resolução contratual, de forma a serem delimitados os efeitos que irradia quanto ao desembolsado inicialmente pelos aderentes, deixando carente de verossimilhança o aduzido quanto ao ponto. Assim, pontualmente verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser parcialmente concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação. A apreensão desses argumentos legitima a concessão da liminar recursal vindicada apenas para afastar a determinação de bloqueio de valores de titularidade da agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo vindicado e defiro parcialmente a tutela recursal reclamada, afastando, por ora, a determinação de bloqueio de valores de titularidade da agravante via sistema Sisbajud, até a solução deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37494064, pp. 09/10 (fls. 11/12). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 129306170, p. 03 (fl. 44), Ação de Indenização c/c Rescisão no 0709967-63.2022.8.07.0009. “Conforme Art. 87 do regulamento anexo, O CONSORCIADO excluído terá restituída a importância que tiver pago ao Fundo Comum, tão logo seja contemplado por sorteio na Assembleia Geral Ordinária, respeitadas as disponibilidades de caixa e na forma disposto nos subitens ‘a’ e ‘b’ e Artigos 88 do regulamento” [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [6] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.